Tribunal: TJES
Processo: 0000319-47.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000319-47.2021.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA
APELADO: MARCIO FOSSE DA SILVA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Considerando a
discussão acerca do recurso cabível no caso de indeferimento de medidas protetivas de urgência, em atenção ao princípio da fungibilidade e caráter definitivo da decisão recorrida, recebido o presente recurso. 2. Embora as mensagens tenham sido enviadas do genro para a sogra, estas não se relacionam com a
situação de desvantagem da mulher
que a Lei Maria da Penha visa a equilibrar, tratando-se de questões no âmbito doméstico, mas ligadas a desavenças familiares. 3. Do teor das mensagens não se observa ameaças que pudessem dar ensejo a sua concessão se fosse o caso, além de inexistir indícios de que o apelado trata-se de pessoa com atitudes violentas ou agressivas. 4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000319-47.2021.8.08.0029

APELANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maria Pereira da Silva
em face da pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que indeferiu o pedido de medida protetiva de urgência.

Em suas razões recursais a apelante sustenta a existência de situação de risco apta a ensejar a concessão das medidas protetivas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Em que pese a discussão acerca do recurso cabível no caso de indeferimento de medidas protetivas de urgência, em atenção ao princípio da fungibilidade e caráter definitivo da decisão recorrida, recebo o presente recurso.

Sobre o tema:

A par da celeuma, inclusive envolvendo a natureza das medidas protetivas de urgência, as quais classifico como de caráter inibitório, o que as torna autônomas, cuja concessão não está condicionada à necessidade de instauração de ação penal, mas, tão somente, à existência de violência doméstica ou familiar contra a mulher, tenho que a decisão que aprecia requerimento formulado em pedido autônomo, como
in casu
, em que o juiz analisa se é hipótese de concessão ou não das medidas protetivas de urgência, caracteriza-se como sendo definitiva e, portanto, desafia recurso de apelação. Ademais, a ausência de regramento específico na Lei n. 11.340/06, acerca do recurso cabível e a existência de controvérsia sobre o tema, permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 do Código de Processo Penal: "salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro
." (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.22.218957-3/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023)

As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar, possuem caráter autônomo e natureza satisfativa e, por isso, sua concessão não se acha vinculada à existência de processo-crime contra o agressor.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 047170074406, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Resumidamente, a apelante sustenta ter recebido mensagens de cunho ofensivo, caracterizadas por ameaças e palavras de baixo calão, enviadas via aplicativo Whatsapp por seu genro Márcio Fosse Silva. Outrossim, alega que os ataques também seriam direcionados a sua filha, Regina da Silva Duarte.

Por tal motivo, postulou a imposição de medidas protetivas alegando risco a sua integridade física e psicológica, as quais foram indeferidas pelo Magistrado, pois os elementos trazidos não indicavam situação de urgência e emergência aptas a ensejar a sua concessão.

Analisando o teor das mensagens enviadas, nota-se que
os fatos praticados não se encontram baseados em ofensa do gênero protegido (Lei n° 11.340/06, art. 5º, III).

Embora as mensagens tenham sido enviadas do genro para a sogra, estas não se relacionam com a
situação de desvantagem da mulher
que a Lei Maria da Penha visa a reequilibrar.

Trata-se, na verdade, de questões no âmbito doméstico, mas
ligadas a desavenças familiares
, relatando
s
ituação de rancor e pedido de distanciamento que, aparentemente, poderiam ser direcionadas a vítima do sexo masculino, não guardando relação com
à opressão de gênero que se amolda à finalidade da norma especial.

Outrossim, do teor das mensagens não se observa ameaças que pudessem dar ensejo a sua concessão se fosse o caso, além de inexistir indícios de que o apelado trata-se de pessoa com atitudes violentas ou agressivas.

Nesse sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

A aplicação da Lei nº 11.340/06 não é feita de forma indistinta, devendo alcança relações em desequilíbrio, onde uma das partes está em condição inferior à outra, por fragilidade ou hipossuficiência, necessitando de uma proteção especial. 2. Não vislumbrado nos autos elementos capazes de conceder medida protetiva de urgência, eis que não restou demonstrado que as agressões foram motivadas por gênero ou hipossuficiência da vítima, e sim de discussão familiar envolvendo outros membros, inclusive do gênero masculino.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/03/2023)

Isso posto, sem maiores delongas,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Willian Silva que negou provimento ao apelo da vítima.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Maria Pereira da Silva em face da pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que indeferiu o pedido de medida protetiva de urgência.

Em suas razões recursais a apelante sustenta a existência de situação de risco apta a ensejar a concessão das medidas protetivas.

O nobre Desembargador Relator consignou que
“a
nalisando o teor das mensagens enviadas, nota-se que os fatos praticados não se encontram baseados em ofensa do gênero protegido (Lei n° 11.340/06, art. 5º, III)”.

Realmente, ao analisar o teor das mensagens de áudio enviadas via aplicativo de
whatsapp
, verifica-se que existe uma animosidade familiar entre genro e sogra, no entanto, não pude vislumbrar a prática da ameaça de mal injusto e grave perpetrada contra a apelante.

Pode-se extrair que o apelado não deseja a presença da sogra na sua residência e também mostrou sua insatisfação pelos comentários feito por ela que o teria chamado de “gigolô”. Vejamos alguns trechos:

(..) E pra ficar bom pra mim e para a senhora, não aparece mais na minha casa não, tá! A senhora não é mais bem vinda mais não! Por Favor, não venha na minha porta nunca mais! A senhora... a senhora nunca mais apareça na minha casa, por gentileza.Tá bem ok? Muito obrigado e até mais aí."

"(..) A minha casa é um repúdio para a senhora! A senhora passa longe da
casa ! A senhora não chegue perto da minha casa !"

"(...) Quando eu mandei a mensagem para a senhora, falando que não queria saber dos problemas né... né.... da família da senhora, da senhora com a Camila, da senhora com a Regina, entendeu. Eu não fui ofensivo não. Mas a senhora foi ofensiva do meu nome. A pessoa que estava do lado da senhora, mandou a senhora me chamar de gigolô, né. Isso, isso é crime né ! Eu posso até denunciar a senhora, e a senhora estiver do lado dessa pessoa. Essa pessoa pra mim não tem escrúpulo, não tem moral... liga pra mim... dá o meu telefone pra ela pra ligar! E jamais eu vou sentar na casa da senhora. Jamais eu vou na casa da senhora. A casa da senhora para mim pode ser o último lugar do mundo, jamais eu chegarei perto ! A senhora é uma pessoa tão ruim Dona Mariquinha, tão rancorosa, que o destino é a solidão, né ! (...) Fica com Deus aí e desaparece das nossas vidas! Para de ligar para gente! Para de falar com a gente! Se topar algum dia nós em algum lugar, numa calçada, troca de calçada. Finge que a senhora nunca me conheceu, finge que a sua filha morreu. Faz assim que fica bom para todo mundo."

(..) A senhora e a Regina são duas cobrinhas , duas cobrinha mau matadas (o interlocutor em tom de ironia e dando risadas) (..)Que eu quero distante da minha vida, longe da minha casa, longe da minha pessoa, longe!

(..)E agora Dona Mariquinha, deu ruim para a senhora! (..) Há Há há há (gargalhada)... Ai se a senhora quiser ver a neta da senhora, a senhora vai procurar a justiça, porque na minha casa a senhora não vai mais!

(..)A senhora não gosta que eu falo na cara, atende o telefone Dona Mariquinha! Atende o telefone ! Atende pra gente falar pessoalmente um com o outro. Atenda, que eu quero falar com a senhora! (..)Ou quer falar assim frente a frente ? Pra mim tanto faz!

(..) Só passando aqui pra lembrar, que a senhora continua expulsa da minha casa, tá! A senhora não pode entrar lá não !
É
a senhora tá expulsa, né ! Cartão vermelho pra senhora ! A senhora não pode chegar nem perto, tá ! É... minha casa é minha casa, a senhora não pode entrar lá mais ! Acabou ! Expulsei a senhora ! Eh Eh Eh (gargalhada).

"(..) Aí deixar, né, bem claro aí né, também... que o ... né o carro da senhora aí né, quando a senhora partir aí ... nós junto da minha muié nós vamo vender ele e comer um churrasco, tá ! Casa também! Depois de vender a casa, nós vão, nós vão fazer churrascão... Ih Ih Ih (gargalhada) em memória da senhora, tá bão ! Ahhhh .... fica com Deus Mariquinha, e brigaaaado ! Tchau!"

Assim, em que pese meu entendimento de ser possível a aplicação da Lei Maria da Penha nas relações entre genro e sogra por ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, no caso, não restou comprovado a ameaça relatada pela apelante que justifique a imposição de medida protetiva.

Como bem asseverado pelo magistrado
, "através
das mensagens pelo aplicativo WhatsApp, é possível
aferir a existência de uma desavença familiar. No
através dos áudios, não constatei qualquer ameaça perpetrada pelo requerido que justifique o
deferimento de medidas protetivas."

Assim, acompanho o Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.